Tribunal: TJPA
Processo: 0803474-02.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803474-02.2022.8.14.0133

APELANTE: FLAVIA DA SILVA FURTADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em apelação cível e manteve o reconhecimento de sua legitimidade passiva e de sua responsabilidade por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel vinculado a programa habitacional de interesse social. A embargante sustenta omissão quanto ao exame de dispositivos do Código de Processo Civil, ao argumento de que atuaria apenas como agente financeiro, bem como quanto a dispositivo do Código Civil, por inexistir solidariedade presumida, e requer o acolhimento do recurso também para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a ilegitimidade passiva da instituição financeira e ao reconhecer sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscussão da premissa adotada no julgamento e para prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de modo expresso a controvérsia sobre a legitimidade passiva, ao afirmar que, no âmbito do programa habitacional, a instituição financeira não atua como mera agente financeira, mas como gestora do fundo vinculado à operação, com dever de fiscalização da execução da obra.

4. A ausência de menção literal e destacada a cada dispositivo indicado pela embargante não configura omissão, porque a matéria de fundo contida nas normas invocadas foi efetivamente apreciada de forma suficiente e fundamentada.

5. O julgado também aprecia a questão da solidariedade ao reconhecer, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia habitacional, em razão de sua inserção na cadeia de fornecimento e do dever de fiscalização.

6. A pretensão da embargante consiste em substituir a premissa adotada no acórdão, segundo a qual integra a cadeia de fornecimento, por outra premissa, de que seria apenas financiadora, o que revela inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão do mérito.

7. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como recurso de substituição do julgado nem como via para reexame da causa.

8. O prequestionamento não exige pronunciamento abstrato ou individualizado sobre todos os dispositivos invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada, além de incidir, em tese, o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da instituição financeira no âmbito de programa habitacional de interesse social, ainda que sem referência literal a todos os dispositivos invocados pela parte. 2. A instituição financeira, quando atua como gestora de fundo vinculado à política habitacional e com dever de fiscalização da obra, não se equipara a mera agente financeira e integra a cadeia de fornecimento para fins de responsabilização. 3. Embargos de declaração não admitem rediscussão das premissas fáticas e jurídicas adotadas no julgamento. 4. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração na ausência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, VI, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 265; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 15.774-0/SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993; STF, Rcl 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022, DJe 01.09.2022; TJMG, ED nº 10236180012858002, Rel. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020, pub. 27.02.2020; TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2022; STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 18.02.2020, DJe 20.02.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.654.182/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.04.2022, DJe 12.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803474-02.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A

EMBARGADO:

FLAVIA DA SILVA FURTADO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A em face do acórdão (id. 34273750), proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade,
negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira.

Transcrevo a ementa da decisão ora embargada:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. 2. Condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos no imóvel adquirido pela autora, bem como compensação por danos morais, em razão do comprometimento da habitabilidade da unidade habitacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis do PMCMV – Faixa 1; (ii) saber se responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falha na fiscalização da obra; e (iii) saber se os vícios construtivos configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Banco do Brasil, como gestor e representante do FAR, integra a cadeia de fornecimento e possui dever de fiscalização da execução das obras, não se limitando à condição de mero agente financeiro, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva. 5. A responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo solidária entre os integrantes da cadeia habitacional, não demonstradas quaisquer excludentes legais. 6. O laudo técnico apresentado comprovou a existência de vícios construtivos graves, não impugnados de forma específica pelo agravante, que não produziu prova capaz de afastar o dever de indenizar. 7. Os vícios constatados comprometeram a segurança e a habitabilidade do imóvel, configurando violação ao direito fundamental à moradia digna e caracterizando dano moral que ultrapassa meros aborrecimentos. 8. Inexistência de argumentos novos aptos a modificar a decisão monocrática, sendo legítima a sua manutenção, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o art. 1.021, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos das unidades habitacionais. 2. A existência de vícios que comprometam a habitabilidade do imóvel configura dano moral indenizável, diante da violação ao direito fundamental à moradia digna. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 341, 373, II, 1.021, §3º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP (repetitivo); AgInt no REsp 1.822.431/SP; EDcl no AREsp 980.631; TJPA, Apelações Cíveis nº 0141548-57.2015.8.14.0087 e nº 0142552- 32.2015.8.14.0087

Em suas razões recursais (id. 34717032), a parte embargante em síntese, que o acórdão seria omisso quanto à ilegitimidade passiva, pois teria rejeitado a preliminar sem análise específica e fundamentada dos arts. 17 e 485, VI, do CPC.

Afirma que atua exclusivamente como agente financeiro no contrato, sem integrar a cadeia produtiva do imóvel nem responder tecnicamente pela obra.

Alega ainda que o acórdão foi omisso quanto à ausência de solidariedade presumida entre agente financeiro e construtora, por não ter apreciado o art. 265 do Código Civil, segundo o qual a solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou de convenção.

Sustenta que não participou da elaboração do projeto, da execução ou da fiscalização da obra, tampouco assumiu contratualmente garantia técnica ou responsabilidade solidária, de modo que não haveria base legal ou contratual para sua responsabilização.

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos para suprir as omissões apontadas e para fins de prequestionamento expresso dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, do art. 265 do CC e do art. 1.025 do CPC.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 35332193.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se à responsabilidade do Banco do Brasil S.A. por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, tendo sido reconhecida, no julgamento embargado, sua legitimidade passiva e sua responsabilidade por danos materiais e danos morais, sob o fundamento de que, naquela específica relação jurídica, a instituição financeira não atuou como mero agente financiador, mas como gestora e representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, com dever de fiscalização da execução da obra. Os pontos controvertidos, portanto, consistiam em saber se o banco era parte legítima, se responderia objetivamente pelos vícios construtivos e se os defeitos do imóvel configurariam dano moral indenizável.

O ato embargado foi no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática anteriormente proferida. A
causa decidendi
assentou que o Banco do Brasil, no âmbito do PMCMV – Faixa 1, integra a cadeia de fornecimento, possui dever de fiscalização da obra e, por isso, não se limita à condição de mero agente financeiro. A partir dessa premissa, o acórdão reconheceu a legitimidade passiva da instituição, afirmou a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, registrou que o laudo técnico comprovou vícios construtivos graves não impugnados de forma específica e concluiu que tais defeitos comprometeram a segurança e a habitabilidade do imóvel, justificando também a condenação por danos morais.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

A alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva não procede, porque o julgamento enfrentou de maneira expressa e suficiente essa questão.

O voto consignou, de forma direta, que a controvérsia consistia justamente em definir a responsabilidade do Banco do Brasil “enquanto alegado mero agente financeiro”, e abriu tópico específico sobre a ilegitimidade passiva suscitada pelo banco, concluindo que, nos contratos firmados no âmbito do programa, a instituição financeira não se limita a exercer o papel de mera financiadora, mas atua como gestora do FAR, sendo responsável inclusive pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais.

Isso basta para afastar a preliminar. O fato de o acórdão não ter mencionado, de forma literal e destacada, cada um dos dispositivos invocados pelo embargante — notadamente os arts. 17 e 485, VI, do CPC — não configura omissão, pois a matéria de fundo neles contida foi efetivamente apreciada. Embargos de declaração não se prestam a exigir do julgador resposta analítica a cada argumento ou precedente trazido pela parte, bastando que a decisão enfrente, de maneira compreensível e suficiente, as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 265 do Código Civil e à inexistência de solidariedade. O acórdão foi expresso ao afirmar que a responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e que ela é solidária entre os integrantes da cadeia habitacional. Logo, o julgado não silenciou sobre a solidariedade; ao contrário, reconheceu-a de forma clara, a partir de uma fundamentação própria: a inserção do banco na cadeia de fornecimento, na qualidade de gestor do FAR e agente com dever de fiscalização.

O que o embargante pretende, em realidade, é substituir a premissa adotada no julgamento — segundo a qual ele integra a cadeia de fornecimento — por outra premissa — a de que atua apenas como mero financiador. Essa pretensão, contudo, revela mero inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Além disso, o acórdão é coerente internamente. Não há contradição entre suas premissas e sua conclusão. Ao reconhecer que o banco, naquela moldura contratual e normativa, possui dever de fiscalização e integra a cadeia de fornecimento, o julgamento extrai, de forma lógica, a consequência de que responde pelos vícios construtivos e pelos danos deles decorrentes. Tampouco há obscuridade, pois o texto permite compreender com nitidez as razões de decidir, ainda que a parte embargante delas discorde.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

No tocante ao prequestionamento, cumpre registrar que os embargos de declaração não se prestam à emissão de pronunciamento abstrato sobre todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, sobretudo quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Basta que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Nesse sentido, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto. 3. "Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também, não merecem prosperar" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.372.975/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/12/2019). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1654182 SC 2020/0018194-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026